Tribunal: STM
Processo: 7000182-05.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO

NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. REMÉDIO HEROICO CONHECIDO.

DENEGAÇÃO POR UNANIMIDADE.

A Decisão que decretar a prisão preventiva deve estar revestida de fundamentação idônea

plasmada em elementos específicos que alicercem o encarceramento processual.

Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual cumprimento

de pena, bem como de se conceder o sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que o paciente não

ficaria sequer um dia preso, a prisão processual serve como instrumento e visa o resguardo do

bom provimento jurisdicional, não havendo de se confundir com a prisão-pena.

A reiteração na prática delitiva é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública,

justificadora da prisão preventiva. Não se trata de colocar em risco o princípio da presunção da

inocência, mas de conferir segurança à sociedade. Isso porque não se avalia a prisão cautelar do

mesmo modo que a fixação da pena, de forma que pode ser levada a lume processos em

andamento, sobretudo quando houver persecuções criminais pelo mesmo tipo delitivo.

A alegação de estado de necessidade como medida justificadora da prática do crime de deserção

deve estar devidamente acompanhada de arcabouço probante.

A segregação cautelar provisória se submete a cláusula rebus sic stantibus, de modo que,

conforme os ditames do art. 259 do CPPM, "o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no

curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsistam, bem como novamente

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem".

Habeas Corpus conhecido e denegado por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000182-05.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: JOAO VITOR DE ANDRADE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d708366
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS Nº 7000182-05.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: JOAO VITOR DE ANDRADE SOUZA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - MANAUS
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE NECESSIDADE.
PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PROCESSUAL.
ADEQUAÇÃO. REMÉDIO HEROICO CONHECIDO. DENEGAÇÃO
POR UNANIMIDADE.
A Decisão que decretar a prisão preventiva deve estar
revestida de fundamentação idônea plasmada em elementos
específicos que alicercem o encarceramento processual.
Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime
aberto para eventual cumprimento de pena, bem como de se
conceder o sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que o
paciente não ficaria sequer um dia preso, a prisão processual
serve como instrumento e visa o resguardo do bom provimento
jurisdicional, não havendo de se confundir com a prisão-pena.
A reiteração na prática delitiva é motivo suficiente para
constituir gravame à ordem pública, justificadora da prisão
preventiva. Não se trata de colocar em risco o princípio da
presunção da inocência, mas de conferir segurança à
sociedade. Isso porque não se avalia a prisão cautelar do
mesmo modo que a fixação da pena, de forma que pode ser
levada a lume processos em andamento, sobretudo quando
houver persecuções criminais pelo mesmo tipo delitivo.
A alegação de estado de necessidade como medida
justificadora da prática do crime de deserção deve estar
devidamente acompanhada de arcabouço probante.
A segregação cautelar provisória se submete a cláusula rebus

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d708366
sic stantibus, de modo que, conforme os ditames do art. 259
do CPPM, "o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no
curso do processo, verificar a falta de motivos para que
subsistam, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem".

Habeas Corpus conhecido e denegado por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a
ordem por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 7 de abril de 2022.
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em
favor do Paciente Sd Ex JOAO VITOR DE ANDRADE SOUZA, que responde à Instrução Provisória de
Deserção nº 7000077-56.2022.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar,
em que aduz estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.
Alega a Impetrante, em síntese, que o Paciente está respondendo à Instrução Provisória de Deserção,
tendo em vista ter se ausentado da Unidade Militar em que serve, Companhia de Comando da 12ª Região
Militar - Manaus/AM -, desde o dia 3/3/2022, com a sua consequente captura em 14/3/2022.
Afirma que, no dia 15/3/2022, ocorreu audiência de custódia, ocasião em que houve a decretação da
prisão preventiva do Paciente, o qual se encontra recolhido nas instalações carcerárias do 7º Batalhão de
Polícia do Exército (7º BPE), em Manaus-AM.
Aduz que a Decisão que manuteniu o cárcere processual do Paciente é inadequada, na medida em que
não teria concatenado a situação fática com a legislação aplicável que fundamentou a prisão preventiva,
nos termos dos artigos 254 e 255, alíneas "a", "d" e "e", todos do CPPM.
Registra, ainda, que o pai do Paciente é acometido de um grave problema de saúde - mal de Parkinson
em estágio avançado -, e, por conseguinte, é inválido e completamente dependente de apoio de
familiares, sendo essencial e imprescindível a presença do Acusado para prestar assistência e cuidados
ao seu pai. Assim, entende que os deveres decorrentes da condição de filho, bem como do núcleo
familiar, se sobrepõe, no caso concreto, aos deveres militares.
Por essas razões, requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata colocação do
Paciente em liberdade. No mérito, pugna para que "seja deferido o presente writ para revogar ou anular a
decisão impetrada e assegurar" que o Paciente "responda em liberdade, até eventual trânsito em julgado
da sentença".
A Inicial do presente writ veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 (e-Proc).
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 17/3/2022, no mesmo dia, proferi Decisão (evento 5), na
qual, por não considerar estarem presentes os requisitos, indeferi a liminar. No mesmo ato, determinei a
abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 91, § 3º, do RISTM

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d708366
(Regimento Interno do Superior Tribunal Militar).
O Parquet militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi,
opina pela "confirmação da decisão que negou o pedido liminar e pela não concessão da ordem por
ausência de amparo legal.". (Evento nº 10).
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade ambulatorial do Paciente advinda da
Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 15/3/2022, que, acolhendo pedido do Ministério
Público Militar, homologou a prisão do Custodiado Sd Ex JOÃO VITOR DE ANDRADE SOUZA, e decretou a
sua prisão preventiva com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas "a", "d" e "e", todos do CPPM.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, após analisar os argumentos expendidos pela Impetrante, não
vislumbrei a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.
No mesmo prisma, no mérito, entendo que a Decisão inquinada fundamentou satisfatoriamente a
restrição à liberdade ambulatorial do Paciente, adequando os preceitos processuais à situação jurígena.
Deveras notável que o Paciente intenta se esquivar de seus deveres militares tornando-se contumaz na
prática do crime de deserção. Nesse azimute, andou bem a magistrada a quo quando decidiu,
fundamentadamente, converter a prisão do Custodiado em segregação preventiva, nos termos das
alíneas "a", "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
Ademais, haure-se dos autos que o Paciente já responde à outra IPD (Instrução Provisória de Deserção)
de nº 7000029-97.2022.7.12.0012, tendo sido capturado no dia 11/1/2022, reincluído às fileiras do
Exército brasileiro, e colocado em liberdade no dia seguinte, 12/1/2022. Como visto, denota-se
embrionário obstar o encarceramento processual, porquanto o Paciente demonstra menoscabo ao dever
militar e à própria instituição da Justiça.
Como se pode notar, neste feito se está a tratar de situação de desertor contumaz, de modo que há base
empírica idônea para manutenir o cárcere processual. Nesse sentido, faz-se de valia trazer julgado da
relatoria do Min. Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME
CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DECISÃO DECRETANDO A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO
ART. 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PRÁTICA
REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em
se tratando de crime de deserção, a decisão que
decretar a prisão preventiva deve indicar elementos
concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse
direito fundamental.
II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos
preceitos constitucionais e legais, decretou a prisão preventiva
do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art. 255,
alíneas "d" e "e", do CPPM, com objetivo de assegurar a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d708366
aplicação da lei penal militar, tendo em vista as
reiteradas deserções praticadas pelo agente.
III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII,
LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da Constituição Federal/1988, como
fundamento para revogação da prisão preventiva, uma vez
que a custódia cautelar faz-se necessária justamente
porque o paciente vem adotando a postura de se furtar
à aplicação da lei penal militar.
IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7007484-74.2019.7.00.0000. Relator
Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA. Julgado em 5/3/2020.)
(Destaque nosso.)
Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual cumprimento de pena,
bem como de se conceder o sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que o paciente não ficaria sequer um
dia preso, no presente momento processual não se está a falar de prisão pena, mas de prisão processual
que serve como instrumento e visa o resguardo do bom provimento jurisdicional.
Como consabido, a prática da deserção abala frontalmente os bons serviços castrenses e traz
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos nas Organizações Militares.
A reiteração na prática delitiva é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificadora
da prisão preventiva. Não se trata de colocar em risco o princípio da presunção da inocência, mas de
conferir segurança à sociedade. Isso porque não se avalia a prisão cautelar do mesmo modo que a
fixação da pena, de forma que pode ser levada a lume processos em andamento, sobretudo quando
houver persecuções criminais pelo mesmo tipo delitivo.
A asseguração da aplicação da lei penal militar também se faz presente neste feito. Não haveria sentido o
ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao
caso concreto, se o Paciente age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o
respeito ao Ordenamento jurídico. Não bastasse o Acusado ter cometido crime que abala a sociedade,
volta-se, após, contra o processo, tendo por finalidade evitar a consolidação do direito de punir estatal.
Acerca da manutenção da hierarquia e da disciplina, tais princípios são de fundamental importância para
o cenário dos crimes militares, constituindo autênticos bens jurídicos a preservar. Assim, no caso
vertente, entendo que a liberdade precoce do Paciente denotaria graves máculas aos preceitos da
exigência da manutenção dos primados aqui citados.
Importante destacar que a Impetrante não trouxe arcabouço probante no sentido de justificar a
necessidade imprescindível de o Paciente prestar cuidados ao seu pai, em razão do problema de saúde
que o acomete. Conforme consabido, esta Corte possui entendimento consolidado em enunciado de
Súmula que dita que as alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não
configuram excludentes de ilicitude ou de culpabilidade nos crimes de deserção e de insubmissão.
Nesse cenário, convém utilizar como razões de decidir decotes do magistral parecer (Evento 9) ofertado
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis:
(...) No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na
legislação processual penal militar e mostra-se razoável,
proporcional e adequada, em face das peculiaridades do caso,
inexistindo, portanto, ilegalidade ou abuso de poder.
Do mesmo modo, exsurge dos autos, de forma cristalina, que a
restrição cautelar da liberdade de locomoção do Paciente é
necessária à conveniência da instrução criminal, à garantia da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d708366
aplicação da lei penal e à preservação dos princípios de
hierarquia e disciplina militares, conforme preconizado no art.
255, alíneas "a", "d" e "e", do CPPM.
Com efeito, consoante se verifica dos autos, o Paciente
responde a outra IPD (7000029-97), tendo sido capturado em
11/01/2022 e colocado em liberdade no dia seguinte.
Posteriormente, em lapso temporal inferior a dois meses, o
Paciente cometeu nova deserção, a cujo processo refere-se o
presente Habeas Corpus. É notória a atitude de menoscabo do
Paciente com o dever militar e com o respeito aos princípios da
hierarquia e da disciplina.
Outrossim, diante da reiteração de prática delitiva em relação
ao mesmo crime, em tão curto espaço de tempo, a restrição da
liberdade de locomoção do Paciente mostra-se a medida mais
adequada à conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal militar.
(...)
Portanto, não se observa qualquer constrangimento ilegal no
cerceamento da liberdade de locomoção do Paciente, razão
pela qual o remédio heroico não satisfaz os pressupostos
constitucionais e legais para a concessão da ordem.
Alfim, ressalta-se que a segregação cautelar provisória se submete à cláusula rebus sic stantibus, de
modo que, conforme os ditames do art. 259 do CPPM, "o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no
curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsistam, bem como novamente decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem".
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.